Tribunal: STF
Processo: Rcl 61478
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Tortoro, Madureira e Ragazzi Sociedade de Advogados, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020649- 16.2020.5.04.0303, sob a alegação de afronta à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.766.



    Narra a parte reclamante ter advogado em favor do Banco Santander, em demanda trabalhista proposta pela ora beneficiária, na qual o Juízo reclamado deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor do então reclamado sob o fundamento de que a parte sucumbente seria beneficiária da justiça gratuita, consoante decidido no julgamento da ADI 5.766/2021. 



    Sustenta que, ao assim proceder, o Juízo de origem violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 5.766, que julgou inconstitucionais determinados dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo, contudo, a responsabilidade do sucumbente pelo pagamento de honorários em situações específicas, tendo em vista que o beneficiário da gratuidade de justiça não goza de isenção absoluta. Argumenta, nesse sentido que a “exigibilidade da obrigação é que fica vinculada à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita” (doc. 1, p. 7). 



    Requer, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com a fixação de honorários sucumbenciais sobre os pedidos julgados improcedentes, em favor do reclamante, em observância à autoridade da decisão da ADI 5.766.



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, a necessidade de manutenção da decisão impugnada, tendo em vista a situação de hipossuficiência reconhecida pelo Juízo de origem. Sustenta, ademais, que o único pedido da autora, na origem, relativo às horas extras foi deferido, razão pela qual, não haveria efetividade na condenação de honorários pela Corte, uma vez que não houve pedido julgado improcedente. Alega, nesse sentido, ausência de interesse processual do reclamante (doc. 27). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, no mérito, pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 31): 



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.766/DF. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. OFENSA CONFIGURADA. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. A decisão reclamada, ao declarar a inexigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência atribuídos ao beneficiário da justiça gratuita, violou a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.766/DF, pelo qual se afastou a possibilidade de utilização de créditos obtidos em juízo capazes de suportar a despesa, mantendo, contudo, a obrigação de pagamento sob condição suspensiva de exigibilidade. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela procedência do pedido”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766, na qual esta Corte discutiu as restrições à garantia de gratuidade da justiça impostas pelos artigos 790-B, caput e § 4º; 791-A, § 4º, e 844, § 2º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017. Eis a ementa do referido julgado, in verbis: 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 5.766, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022).



    Na ocasião, o Plenário da Corte julgou inconstitucionais os artigos 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT, que presumiam a perda da condição de hipossuficiência do beneficiário de forma automática assim que houvesse apuração de crédito em juízo. Assentou ademais, a constitucionalidade do artigo 844, §2º, da CLT, que estabelece a possibilidade de condenação dos beneficiários da justiça gratuita ao pagamento de custas, nos casos em que deixarem de comparecer à audiência de julgamento sem justificativa.



    Com efeito, no referido julgamento, fixou-se o entendimento de que é legítima a condenação do beneficiário aos honorários sucumbenciais em determinadas situações, apenas ficando suspensa sua exigibilidade enquanto perdurar a hipossuficiência. É o que se depreende claramente do voto condutor do acórdão paradigma: 



    “No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais. Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustrando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça. A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC. O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado. Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. […] Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não” (ADI 5.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022 - grifei). 



    Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem afastou em absoluto a condenação da parte então reclamante aos honorários advocatícios sucumbenciais. Saliente-se que deste entendimento não diverge a Primeira Turma desta Corte. Confira-se: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva.



    No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas.



    Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).



    O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.



    2. O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 57.892-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/2023 - grifos no original).



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada, nos autos do Processo n° 0020649-16.2020.5.04.0303, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, apenas quanto à fixação de honorários sucumbenciais sobre os pedidos julgados improcedentes, com observância dos critérios decididos na ADI 5.766. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente